Tribunal: CARF
Processo: 13878.000188/2002-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13878.000188/2002-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.139 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
MCM QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA. (SUCEDIDA POR COMPANHIA
NITRO QUÍMICA BRASILEIRA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA.
INVALIDADE DO PROCEDIMENTO.
Constatado que o auto de infração foi lavrado com base em premissa
equivocada (erro de fundamentação ou motivação), o lançamento de ofício
deve ser cancelado por vício material.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
REVISÃO DO LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL.
A Administração tributária somente pode iniciar a revisão do lançamento
relativo a tributo sujeito ao lançamento por homologação, parcialmente
quitado, enquanto não transcorrido o prazo decadencial de cinco anos contados
da ocorrência do fato do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13878.000188/2002-99
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13878.000188/2002-99

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte acima identificado em decorrência da lavratura de auto de infração eletrônico
relativo à Cofins (e-fls. 45 a 53), período de apuração 01/07 a 31/12/1997, em razão da
constatação de que não havia sido comprovado o processo judicial (no 97.0902064-1) informado
em DCTF para justificar a compensação dos débitos declarados.
Na Impugnação (e-fls. 3 a 6), recepcionada em 11/07/2002, o contribuinte
requereu o reconhecimento da improcedência do lançamento, aduzindo que a Cofins devida no
período havia sido integralmente recolhida, mediante compensação com indébito de Finsocial
judicialmente autorizada, cujo acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3)
transitara em julgado em 26/10/1998.
Em 15/04/2003, a autoridade administrativa de origem, por meio do Despacho
DRF/RPO/Disop n° 0691/03 (e-fl. 75), consignou que, não tendo sido observadas as
determinações da Nota Técnica Conjunta Corat/Cosit/n° 61, de 28/12/2001, corroborada pela
Nota Técnica Conjunta Corat/Cofis/Cosit n° 32, 19/02/2002, notadamente acerca da procedência
do crédito constituído, os autos deveriam retornar à repartição de origem para fins de
averiguação sobre a necessidade ou não de se proceder à revisão de ofício do lançamento.
Em 10/07/2018 (fl. 90), o contribuinte foi intimado a apresentar demonstrativo de
apuração do crédito reconhecido judicialmente e de sua utilização na compensação dos débitos
lançados no auto de infração.
Em resposta, o contribuinte, considerando o lapso de tempo superior a 15 anos
entre a ciência do auto de infração e a referida intimação, aduziu a nulidade da intimação em
razão da ocorrência de decadência do direito de o Fisco revisar o lançamento relativo a fatos
geradores ocorridos em maio e junho de 1997 (fls. 93 a 97).
Por meio da Informação Fiscal no 0028/2018 – DRF/SOR/Eqjud, de 14 de agosto
de 2018 (fls. 112 a 114), a repartição de origem informou que a ação judicial, em relação à qual
o contribuinte arguira o trânsito em julgado em 26/10/1998, na verdade, veio a transitar em
julgado somente em 04/09/2008, em razão do retorno dos autos à origem para novo julgamento
determinado pelo TRF3.
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ), em que se julgou parcialmente
procedente a Impugnação, com a conversão, com base na retroatividade benigna, da multa de
ofício em multa de mora, restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
AUTO DE INFRAÇÃO. AUDITORIA INTERNA DE DCTF. COMPENSAÇÃO NÃO
COMPROVADA.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13878.000188/2002-99

A falta de comprovação quanto à legitimidade das compensações declaradas em DCTF
enseja o lançamento dos valores devidos, com acréscimo de multa de ofício e demais
consectários legais.
AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA.
Descabe discutir o prazo para formalização da exigência, se o crédito tributário decorre
de lançamento formalmente constituído em auto de infração.
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Não há que se
falar em prescrição ou em decurso do prazo para se propor o ajuizamento de execução
fiscal, quando o fisco encontra-se impedido de fazê-lo, em função das reclamações e
recursos interpostos pelo sujeito passivo, que, nos termos da Lei de Normas Gerais e
das regras que regem o processo administrativo fiscal, suspendem a exigibilidade do
crédito tributário correspondente.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO.
Em face do princípio da retroatividade benigna, deve ser reduzida a penalidade que,
posteriormente à sua imposição e antes da decisão administrativa, acabou atenuada pela
legislação tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/12/2018 (fl. 127), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 18/01/2019 (fl. 128) e requereu o arquivamento do
processo em razão da ocorrência de decadência/prescrição ou o reconhecimento como vincendas
das parcelas da Cofins compensadas com o crédito de Finsocial reconhecido judicialmente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração eletrônico relativo à Cofins
(e-fls. 45 a 53), período de apuração 01/07 a 31/12/1997, lavrado em razão da constatação de não
comprovação do processo judicial (no 97.0902064-1) informado em DCTF para justificar a
compensação dos débitos declarados.
De pronto, deve-se declarar que o referimento lançamento de ofício não pode
prosperar, em razão das constatações a seguir expostas.
O auto de infração se fundara em um equívoco, qual seja, a não comprovação do
processo judicial informado pelo Recorrente na DCTF para justificar a extinção, via
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13878.000188/2002-99

compensação, de parcelas da Cofins com indébito de Finsocial reconhecido judicialmente,
situação em que se tem por violados dispositivos do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação
de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(...)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; (destaques nossos)
Conforme dispositivos supra, o auto de infração, para ser válido, precisa se fundar
em elementos de prova indispensáveis e na delimitação da disposição legal infringida,
regramento esse não observado no procedimento de que tratam os presentes autos.
A par da Impugnação apresentada pelo Recorrente em 11/07/2002, a autoridade
administrativa de origem constatou, em 15/04/2003, a possibilidade de necessidade de se revisar
de ofício o lançamento efetuado, em razão da inobservância de determinações da Nota Técnica
Conjunta Corat/Cosit/n° 61, de 28/12/2001, corroborada pela Nota Técnica Conjunta
Corat/Cofis/Cosit n° 32, 19/02/2002.
Somente em 14/08/2018 (fls. 112 a 114), aproximadamente 15 anos depois, o
contribuinte foi intimado a apresentar demonstrativo de apuração do crédito reconhecido
judicialmente e de sua utilização na compensação dos débitos lançados no auto de infração.
Contudo, desde a data da ciência da constatação de possível equívoco cometido
no lançamento (15/04/2003), a autoridade fiscal não mais dispunha de prazo para revisar o
lançamento, pois, tratando-se de fatos geradores ocorridos em julho a dezembro de 1997 e
considerando a existência de pagamentos antecipados de parcelas da Cofins devida no período,
conforme constatado pelo julgador de piso (fl. 120)1, em abril de 2003, já havia transcorrido o
prazo decadencial previsto no § 4o do art. 150 do CTN, verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha

1 No presente caso, constatada a existência de pagamentos parciais nos períodos de apuração em questão (julho a
dezembro de 1997), o prazo qüinqüenal de decadência deve ser contado a partir da ocorrência dos respectivos fatos
geradores, de forma que não havia se expirado quando da ciência do lançamento (13/06/2002).
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13878.000188/2002-99

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (g.n.)
Logo, em 15/04/2003, data da constatação de possível equívoco no auto de
infração pela repartição de origem, a Fiscalização não mais dispunha de prazo para proceder à
revisão do lançamento, conforme se verifica do parágrafo único do art. 149 do CTN, verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
(...)
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto
o direito da Fazenda Pública. (g.n.)
Dessa forma, se na data da constatação do possível equívoco já havia se operado a
decadência para o Fisco proceder à revisão do lançamento, o que se dirá da data do início da
revisão ocorrido em 14/08/2018? Logo, nenhuma perscrutação adicional a respeito dessa matéria
se exige desta presente análise.
Por outro lado, ressalte-se que, nos termos do inciso III do art. 151 do CTN2, a
Impugnação ao auto de infração suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas inexiste
previsão de suspensão do prazo decadencial para o Fisco revisar lançamento anteriormente
efetuado, salvo na hipótese de anulação do lançamento por vício formal, prevista no inciso II do
art. 173 do CTN3, em que se tem a reabertura do prazo decadencial.
Contudo, não se pode perder de vista que o vício formal é aquele relativo ao
procedimento ou à formalização do lançamento, não abarcando, por conseguinte, o vício
relacionado à validade do lançamento, este de natureza material, como no caso de vício na
motivação ou no fundamento do auto de infração, que vem a ser exatamente a hipótese em que
se insere o presente caso.
Nesse sentido já decidiu a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme se verifica da ementa do acórdão no 9303-011.019, de 08/12/2020, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1985
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO ORIGINAL ANULADO POR VÍCIO MATERIAL.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 173, II, DO CTN.

2 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
3 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13878.000188/2002-99

Erro na descrição do fato gerador não constitui vício formal, trata-se de
circunstância material, relacionada ao âmago da obrigação tributária, possuindo
intrínseca relação com o conteúdo material do ato, os equívocos na sua determinação no
decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por
vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem
ocorrer um novo ato de lançamento, portanto sem influência quanto ao prazo
decadencial para novo lançamento do mesmo tributo. (g.n.)
Mas, mesmo que se tratasse de vício formal, na data do início do procedimento de
revisão (15/04/2003, data da constatação do possível equívoco, ou 14/08/2018, data da intimação
do Recorrente), já havia transcorrido o prazo decadencial previsto no § 4o do art. 150 do CTN,
encontrando-se a repartição de origem, por conseguinte, impossibilitada de revisar o lançamento.
Por fim, merece registro o equívoco cometido no acórdão recorrido no que tange à
conversão, com base na retroatividade benigna, da multa de ofício em multa de mora, pois falece
competência ao órgão julgador à exigência de multa de mora não lançada no auto de infração.
Diante do exposto, vota-se por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital